Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA PELA INTERNET. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO. PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO EM FAZER EM PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERRUPÇÃO TRATAMENTO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do produto e para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 à título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ter adquirido produto por meio da plataforma da empresa requerida, porém quando do recebimento, constatou tratar-se de produto diverso do anunciado, tendo o produto sido devolvido e estornada a quantia paga. Noticiou ter refeito a compra, pagando a importância de R$ 95,95, porém novamente recebeu produto em desacordo com as especificações do anúncio. Informou que, apesar de ter entrado em contato com a plataforma de vendas, não recebeu o código para devolução do produto. Sustentou que a conduto da empresa requerida causou-lhe transtornos que extrapolaram a esfera patrimonial, pois há havia adquirido 3 frascos do produto e iniciado o tratamento, não tendo sido possível o consumo das cápsulas por 6 meses ininterruptos, conforme prescrição médica. Aduziu que a conduta da empresa requerida causou a interrupção de seu tratamento, causando ao autor efeitos indesejados, como dores e inchaço abdominal. Pugnou pela rescisão do contrato de compra e venda e pela fixação de indenização danos morais, no valor de R$ 26.400,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53956639). Ofertadas contrarrazões (ID 53956651).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva e na ausência dos requisitos para fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a plataforma de tecnologia de serviços de pagamento arguiu sua ilegitimidade passiva, porquanto se trata unicamente de plataforma de anúncios, não sendo fornecedora de nenhum produto anunciado. Alegou que, em razão de não ser fabricante, distribuidora ou vendedora do produto adquirido, não é responsável por eventual ressarcimento. Discorreu acerca do funcionamento da plataforma e do programa compra garantida. Asseverou não ter o requerente comprovado a ocorrência de qualquer elemento que caracteriza o dever de indenizar em razão de danos morais. Sustentou a impossibilidade de disponibilização do código de devolução em razão do produto não ter sido comercializado pelo recorrente e sim por vendedor independente. Requereu o provimento do recurso a fim de que seja afastada a condenação em indenização por danos morais, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor pago pelo produto.
6. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos configura inovação recursal. Não conhecido o recurso no que tange à tese apontada.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. No caso, embora a atividade econômica da recorrente não esteja direcionada ao fornecimento do produto objeto da lide, é a intermediadora do negócio firmado, auferindo vantagem econômica da relação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Na demanda em exame, a parte autora adquiriu produto no valor de R$ 95,95, cujo pagamento foi realizado por meio da plataforma de tecnologia de serviços de pagamento oferecida pela recorrente. Consoante alegado pelo recorrido e não impugnado pela recorrente, o produto adquirido, por duas vezes, não correspondeu ao produto recebido. A instituição de pagamento recorrente, na qualidade de intermediadora entre o suposto vendedor com o usuário comprador, é integrante da cadeia de consumo, pois desempenha papel fundamental na concretização do fornecimento do produto, de forma que responde solidariamente pela inexecução da prestação por parte do terceiro vendedor. Portanto, cabível a restituição do produto recebido.
10. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Não restou configurado nos autos que o recorrido tenha sofrido qualquer ofensa a seus direitos da personalidade, hipótese em que se justificaria a fixação de indenização por danos morais. Na hipótese, o recorrido noticia ter havido interrupção em seu tratamento em razão do recebimento de produto diverso do adquirido, porém não logrou comprovar nos autos o período de tratamento prescrito, a fim de se verificar a alega interrupção, ou eventuais consequências de não ter consumido o produto adquirido. Incabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ante a inexistência de prova de que o recebimento de produto diverso do adquirido tenha causado dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade do requerente.
11. Recurso conhecido em parte. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido em parte. Sentença reformada para afastar a condenação em indenização por danos morais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.